Tribunal: TCU
Processo: 027.260/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8624/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.260/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Paula Carneiro (CPF XXX.421.889-XX); Franciele Murer (CPF XXX.941.779-XX); Indiara Pitta Correa da Silva (CPF XXX.010.289-XX); Jairo Gonçalves Carlos (CPF XXX.605.731-XX); Juliana Regina Silva Guimarães (CPF XXX.732.600-XX); Lucas Charão Brito (CPF XXX.495.230-XX); Maiara Laís Marcon (CPF XXX.625.999-XX); Marcelo Andre Toso (CPF XXX.794.920-XX); Mayra Camargo (CPF XXX.801.689-XX) e Raphael Silvano Ferreira Silva (CPF XXX.746.857-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.